Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000506-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROMARIO DE OLIVEIRA BRITO e outros

Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA
EM RAZÃO DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPRONÚNCIA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DA ACUSAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE QUE, ALÉM DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS,
ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE
PENA DEFINITIVA POR OUTRO CRIME. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ OBJETO DE OUTROS TRÊS
HABEAS CORPUS,
SENDO O ÚLTIMO JULGADO EM 11/12/2025.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, APESAR DO PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, RECOMENDANDO-SE A CONCLUSÃO DO
judicium accusationis
COM BREVIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua custódia, mesmo após o Ministério Público de 1º Grau ter opinado por sua impronúncia em sede de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia do acusado, possui caráter vinculante para o Magistrado, a ponto de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva decretada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A manifestação do Ministério Público em alegações finais, pugnando pela impronúncia, não vincula o Magistrado, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, conforme o sistema processual penal vigente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
4. A eventual concessão da ordem revela-se inócua para restaurar a liberdade de locomoção do paciente, uma vez que ele se encontra em cumprimento de pena definitiva por outro crime, com elevado saldo de pena a cumprir.
5. A periculosidade concreta do paciente é evidenciada pelo fato de cumprir pena em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), por ser apontado como liderança de facção criminosa, o que reforça a necessidade de sua manutenção no cárcere por título judicial diverso e autônomo.
6. A matéria atinente à legalidade do decreto prisional já foi objeto de reiterada apreciação por esta Turma Julgadora em
Habeas Corpus
anteriores, inexistindo fato novo capaz de alterar o entendimento já consolidado.
7. A custódia cautelar foi devidamente reavaliada periodicamente pelo Juízo de origem, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que afasta a alegação de desídia ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento:
1. A manifestação do Ministério Público em alegações finais pela impronúncia do réu não vincula o Juiz, que pode decidir de forma diversa com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que isso configure ofensa ao sistema acusatório. 2. A existência de condenação definitiva em execução, com o paciente cumprindo pena em regime fechado (RDD), torna inócua a análise de eventual ilegalidade da prisão preventiva decretada em outro processo, porquanto a liberdade de locomoção não seria, de todo modo, restabelecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316, parágrafo único, e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 226.641/SP; STF, ARE nº 1.562.412/SP; STJ, AgRg no HC nº 871.214/SC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº

8000506-14.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Eunápolis
/BA
, tendo como impetrante o
bel.
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR
e como paciente,

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .